Tribunal: TJES
Processo: 0000226-03.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000226-03.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANE MESQUITA FALCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA COMPANHEIRA. SILÊNCIO DA VÍTIMA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela ofendida, contra o acórdão unânime que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença absolutória do réu, acusado da prática de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP, c/c Lei 11.340/06). A embargante, sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que não houve análise do impacto do silêncio da vítima na audiência de instrução e julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o fato da vítima ter permanecido em silêncio, na audiência de instrução e julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto condutor do acórdão embargado aprecia expressamente a ausência de confirmação da prova acusatória em juízo, com destaque para o silêncio da vítima durante a audiência de instrução, o que compromete a validade das declarações prestadas na fase policial por ausência de contraditório e ampla defesa.

Consta do julgado que, inexistindo outros elementos de prova que corroborem a autoria delitiva, não se pode decretar condenação com base exclusiva em declarações não ratificadas judicialmente.

O silêncio da vítima foi considerado e valorado como indicativo da fragilidade do conjunto probatório, razão pela qual o colegiado manteve a absolvição do réu, afastando-se, assim, a alegação de omissão.

A insurgência da embargante revela mera inconformidade com a conclusão do julgado, sendo vedada a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

A finalidade de prequestionamento resta atendida, nos termos dos arts. 1.025 do CPC e 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000226-03.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JANE MESQUITA FALCAO (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO
Advogado do(a) APELADO: WELINGTON COSTA BRAGA - ES14978

VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração, interpostos por

JANE MESQUITA FALCÃO

em face do v. Acórdão Id. 12525267, que negou provimento ao recurso apelatório, mantendo a sentença, que absolveu o réu
ALEXANDRE ANTÔNIO DE ARAÚJO
,
da suposta prática do crime de lesão corporal, praticado contra companheira (art. 129, § 9º, do CP, na forma da Lei 11.340/06).

A Defensoria Pública Estadual sustenta (id 12661215), em síntese, a ocorrência do vício da omissão, pois não foram analisadas todas as teses contidas na apelação, especialmente o fato da vítima ter permanecido em silêncio na audiência de instrução e julgamento.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DA PROVA EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ABANDONO DA CAUSA PELO ADVOGADO DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de interesse, pois a ofendida permaneceu em silêncio na audiência.
A preliminar confunde-se com o próprio mérito da ação penal, até porque, a ausência de depoimento da vítima é matéria afeta a produção de prova, e como tal deve ser analisada, ou seja, quando da apreciação do mérito do apelo.
2. MÉRITO. Pleito condenatório formulado pela ofendida
.
Embora a vítima, na fase policial, tenha indicado o réu como o causador das lesões, em Juízo, por ocasião da audiência de Instrução e Julgamento, optou por permanecer em silêncio, de modo que a prova extraída na fase policial não foi ratificada judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo, portanto, comprovação inequívoca da autoria, o que torna inviável a condenação do réu, pelo crime de lesão corporal, praticado contra companheira (art. 129, § 9º, do CP, na forma da Lei 11.340/06). 3.
Pedido de aplicação de multa por abandono da causa, pelo advogado do réu
. O art. 265, do CPP, não mais prevê a incidência de multa, estabelecendo somente a possibilidade de comunicação ao órgão correicional competente, para averiguar eventual infração disciplinar, o que não é necessário no caso, uma vez que o advogado atuou corretamente nos autos, tanto que o réu foi absolvido, sendo que a única peça processual que deixou de apresentar foi a petição de contrarrazões recursais. 4. Recurso da vítima desprovido.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000226-03.2020.8.08.0035 Relator:
Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento:
07
/03/2025
).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

N
o caso em análise,
no que
diz respeito
a alegação do
vício da omissão
, tenho que o voto condutor analisou o fato da vítima ter permanecido em silêncio quando da realização da audiência, entendendo que a prova produzida na fase policial, especialmente o seu depoimento, não foi ratificado judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo, portanto, comprovação inequívoca da autoria, o que torna inviável a condenação do réu, pelo crime de lesão corporal.

E mais, constou no acórdão ainda, que não constam nos autos outras provas que demonstram a autoria delitiva, e que possam alicerçar eventual decreto condenatório, uma vez que a única testemunha arrolada na denúncia, e que poderia esclarecer os fatos, era a vítima embargante, que preferiu permanecer em silêncio em Juízo.

Desse modo,
entendo
que a alegaç
ão
d
a
embargante
se consubstancia em
mera irresignação
, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão expressamente adotada pelo colegiado, foi contrária aos seus interesses.

Por fim, consigno que a finalidade de prequestionamento dos Embargos de Declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto, na esteira do entendimento ministerial (Id. 12873553)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.